Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716762-44.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RODRIGUES DE CARVALHO, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIO RODRIGUES DE CARVALHO e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI: “Indefiro o pedido de ID n. 191429165, eis que a medida pretendida é inócua para alcançar a satisfação do seu direito ao recebimento do crédito reconhecido na presente ação. Ademais, tentada penhora SISBAJUD e demais consultas aos sistemas à disposição do juízo, demonstrou-se que não há bens da empresa executada a serem penhorados. Dessa forma, nos termos da decisão precedente (ID 188820909), ficam as partes exequentes intimadas a manifestarem-se acerca das consultas realizadas e indicar o(s) bem(ns) que pretende a penhora, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, e no caso de imóvel, apresentar matrícula atualizada do bem, sob pena de suspensão da ação, nos termos do artigo 921, III do CPC e fixação do prazo da prescrição intercorrente. Prazo: 15 dias.” Os Agravantes sustentam que foram vítimas de fraude perpetrada pela empresa Agravada. Salientam que, “considerando que houve a transferência de valores para a conta bancária da Fênix Assistência Pessoal, é necessária a adoção de diligência para identificar o destino da quantia de forma a garantir a satisfação do crédito”. Acrescentam que as pesquisas de bens da empresa restaram infrutíferas. Concluem que a medida pleiteada “possibilitará o acesso a informações pertinentes à localização de recursos passíveis de garantir o direito do Agravante”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de possibilitar a expedição de Ofício Judicial ao Banco Santander, para que disponibilize todos os extratos bancários das contas da Fênix, desde a data da transferência dos valores feitos pelo Agravante”. Preparo recolhido (ID 58413243). É o relatório. Decido. O sigilo bancário, protegido pelo artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, pode, em tese, ser quebrado para a localização de ativos financeiros passíveis de penhora, mas não para verificar a existência de desvio patrimonial do devedor. O que interessa, para a execução, é a existência de ativo financeiro apto a ser penhorado e, para essa finalidade, o artigo 854 do Código de Processo Civil contempla mecanismo apropriado para a constrição. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Demais disso, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator